Tribunal: CARF
Processo: 10880.941617/2012-14
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: SABRINA COUTINHO BARBOSA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2024-03-19
Data de publicação: 2024-05-15

Ementa:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/07/2011 a 30/09/2011
CONCEITO DE INSUMOS. PARECER NORMATIVO COSIT/RFB No 05/2018. TESTE DE SUBTRAÇÃO E PROVA. CRÉDITO PARCIALMENTE CONCEDIDO.
A partir do conceito de insumos firmado pelo STJ no RESP no 1.221.170/PR (sob o rito dos Recursos Repetitivo), à Receita Federal consolidou o tema por meio do Parecer Normativo COSIT/RFB No 05/2018.
São premissas a serem observadas pelo aplicador da norma, caso a caso, a essencialidade e/ou relevância dos insumos e a atividade desempenhada pelo contribuinte (objeto societário), além das demais hipóteses legais tratadas no art. 3o das Leis nos 10.833/2003 e 10.637/2002.
INSUMOS. CONTRATAÇÃO COM TERCEIROS. AQUISIÇÃO DE PESSOA FÍSICA. FALTA DE PREVISÃO LEGAL.
A legislação da contribuição e a IN RFB no 2.121/2022 vedam a apuração de crédito sobre os serviços tomados com pessoa física. Cabível, apenas, a hipótese de aquisição junto à pessoa jurídica para fruição do crédito. Glosa mantida.
AQUISIÇÃO DE BENS, PEÇAS E PARTE DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA MANUTENÇÃO E REPOSIÇÃO. INSUMO NECESSÁRIO.
Adotando o critério de subtração, e comprovado em laudo técnico que os bens, peças e partes de peças e de maquinas estão intrinsecamente vinculados ao processo produtivo da empresa, sendo essenciais desde a fase de plantio até a etapa de fabricação da celulose e derivados, o crédito pleiteado deve ser concedido.
INSUMOS. COMBUSTÍVEIS, GLP E ÓLEO DIESEL. ESSENCIALIDADE NA ATIVIDADE DA CONTRIBUINTE.
Adotando os critérios de essencialidade e/ou relevância, e provado o uso dos combustíveis para o processo de industrialização da contribuinte e uso na etapa inicial (florestal), a glosa deve ser revertida.
EMBALAGEM PARA TRANSPORTE. INSUMO ESSENCIAL NO TRANSPORTE DA MATÉRIA PRIMA E PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS.
Da leitura do laudo técnico resta evidente que são embalagens para transportes, arames, embaladores de bobinas, estrados de madeira, pallet (palete), sendo bens necessários.
INSUMOS. EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL. MATERIAIS DE LABORATÓRIO. DESPESAS COM LIMPEZA INDUSTRIAL. CRÉDITO CONCEDIDO.
Levando-se em consideração a exposição a agentes nocivos em laboratórios, pátio fabril e área florestal (agrícola) bem como, ante a exigência pelo Ministério Público do Trabalho, e legislações vigentes, os EPIs utilizados pelos funcionários da recorrente são imprescindíveis.
Igualmente, os bens e serviços despendidos nos laboratórios que auxiliam na fase de produção da matéria prima bem como, os custos necessários com a remoção de resíduo industrial.
MÉTODO DE APROPRIAÇÃO. RATEIO PROPORCIONAL. RESULTADO DA DILIGÊNCIA ACOLHIDA.
Comprovada a exportação indireta, deve-se incluir à receita das vendas no cômputo do rateio proporcional (II, § 8o, art. 3o c/c § 3o do art. 6o da Lei no 10.833/2003 e c/c art. 5o da Lei no 10.637/2002), em consonância com a jurisprudência deste Órgão Colegiado.

Inteiro teor:
S3-C 4T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10880.941617/2012-14
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3401-012.718 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
19 de março de 2024
Recorrente
FIBRIA CELULOSE S/A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/07/2011 a 30/09/2011
CONCEITO DE INSUMOS. PARECER NORMATIVO COSIT/RFB No
05/2018.
TESTE
DE
SUBTRAÇÃO
E
PROVA.
CRÉDITO
PARCIALMENTE CONCEDIDO.
A partir do conceito de insumos firmado pelo STJ no RESP no 1.221.170/PR
(sob o rito dos Recursos Repetitivo), à Receita Federal consolidou o tema por
meio do Parecer Normativo COSIT/RFB No 05/2018.
São premissas a serem observadas pelo aplicador da norma, caso a caso, a
essencialidade e/ou relevância dos insumos e a atividade desempenhada pelo
contribuinte (objeto societário), além das demais hipóteses legais tratadas no
art. 3o das Leis nos 10.833/2003 e 10.637/2002.
INSUMOS. CONTRATAÇÃO COM TERCEIROS. AQUISIÇÃO DE
PESSOA FÍSICA. FALTA DE PREVISÃO LEGAL.
A legislação da contribuição e a IN RFB no 2.121/2022 vedam a apuração de
crédito sobre os serviços tomados com pessoa física. Cabível, apenas, a
hipótese de aquisição junto à pessoa jurídica para fruição do crédito. Glosa
mantida.
AQUISIÇÃO DE BENS, PEÇAS E PARTE DE MÁQUINAS E
EQUIPAMENTOS PARA MANUTENÇÃO E REPOSIÇÃO. INSUMO
NECESSÁRIO.
Adotando o critério de subtração, e comprovado em laudo técnico que os bens,
peças e partes de peças e de maquinas estão intrinsecamente vinculados ao
processo produtivo da empresa, sendo essenciais desde a fase de plantio até a
etapa de fabricação da celulose e derivados, o crédito pleiteado deve ser
concedido.
INSUMOS.
COMBUSTÍVEIS,
GLP
E
ÓLEO
DIESEL.
ESSENCIALIDADE NA ATIVIDADE DA CONTRIBUINTE.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10880.941617/2012-14
Fl. 2650
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3401-012.718 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.941617/2012-14

Adotando os critérios de essencialidade e/ou relevância, e provado o uso dos
combustíveis para o processo de industrialização da contribuinte e uso na etapa
inicial (florestal), a glosa deve ser revertida.
EMBALAGEM PARA TRANSPORTE. INSUMO ESSENCIAL NO
TRANSPORTE
DA
MATÉRIA
PRIMA
E
PRODUTOS
INDUSTRIALIZADOS.
Da leitura do laudo técnico resta evidente que são embalagens para transportes,
arames, embaladores de bobinas, estrados de madeira, pallet (palete), sendo
bens necessários.
INSUMOS.
EQUIPAMENTOS
DE
PROTEÇÃO
INDIVIDUAL.
MATERIAIS DE LABORATÓRIO. DESPESAS COM LIMPEZA
INDUSTRIAL. CRÉDITO CONCEDIDO.
Levando-se em consideração a exposição a agentes nocivos em laboratórios,
pátio fabril e área florestal (agrícola) bem como, ante a exigência pelo
Ministério Público do Trabalho, e legislações vigentes, os EPIs utilizados pelos
funcionários da recorrente são imprescindíveis.
Igualmente, os bens e serviços despendidos nos laboratórios que auxiliam na
fase de produção da matéria prima bem como, os custos necessários com a
remoção de resíduo industrial.
MÉTODO
DE
APROPRIAÇÃO.
RATEIO
PROPORCIONAL.
RESULTADO DA DILIGÊNCIA ACOLHIDA.
Comprovada a exportação indireta, deve-se incluir à receita das vendas no
cômputo do rateio proporcional (II, § 8o, art. 3o c/c § 3o do art. 6o da Lei no
10.833/2003 e c/c art. 5o da Lei no 10.637/2002), em consonância com a
jurisprudência deste Órgão Colegiado.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, em dar parcial provimento ao Recurso
Voluntário da forma a seguir apresentada. Por unanimidade de votos, 1) em incluir a receita das
vendas a empresas comerciais exportadoras no cômputo do rateio proporcional; 2) em reverter as
glosas referentes as rubricas: a) contratação de pessoa jurídica para a fase agrícola; b) Bens e
Peças e partes de peças de máquinas indicadas no tópico “Bens, partes e peças para manutenção
e reposição”; c) “Formação de Floresta. Ativo Imobilizado. Exaustão”, excetuando-se pelos
serviços de manutenção/construção de estrada e pontes; d) combustíveis, GLP e óleo diesel; e)
correias utilizadas para transporte de fardos de celulose, estrados de madeira, pallet (palete); g)
fretes utilizados na aquisição de matéria-prima; h) equipamentos de proteção individual e
fardamento; i) materiais de laboratório; j) despesas com limpeza industrial (remoção de
resíduos); k) locação de veículos. Pelo voto de qualidade, manter as glosas de: a) serviços de
manutenção/construção de estrada e pontes inseridos no tópico “Formação de Floresta. Ativo
Imobilizado. Exaustão”; b) fretes utilizados na aquisição do ativo imobilizado (máquinas),
Fl. 2651
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3401-012.718 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.941617/2012-14

vencidos os Conselheiros Matheus Schwertner Ziccarelli Rodrigues e Sabrina Coutinho Barbosa
(relatora). Por maioria de votos: a) reverter as glosas de fretes de produtos acabados, vencido o
Conselheiro Marcos Roberto da Silva; b) manter a glosa de materiais de construção civil,
vencida a Conselheira Sabrina Coutinho Barbosa (relatora). Designado para redigir o voto
vencedor o Conselheiro Renan Gomes Rego.
(documento assinado digitalmente)
Marcos Roberto da Silva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Sabrina Coutinho Barbosa - Relatora
(documento assinado digitalmente)
Renan Gomes Rego - Redator designado
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Renan Gomes Rego,
Matheus Schwertner Ziccarelli Rodrigues, Sabrina Coutinho Barbosa, Marcos Roberto da Silva
(Presidente).
Relatório
Por bem retratar as peculiaridades do caso, reproduz-se o relatório preparado pelo
Juízo a quo no acórdão recorrido:
Trata o presente processo de análise e acompanhamento de PER/DCOMP transmitido
pela contribuinte em 23/12/2011, através do qual pretendeu ressarcimento de valores
credores de PIS não-cumulativo vinculados à receita de exportação relativos ao 3o
trimestre de 2011. Posteriormente houve transmissão de DCOMP.
A repartição fiscalizadora efetuou auditoria e produziu Informação Fiscal onde
dissecou, pormenorizadamente, os problemas encontrados, tendo apontado valor
passível de ressarcimento (fl. 1.845). Foi emitido Despacho Decisório por meio do qual
foi reconhecido parcialmente o direito creditório relativo ao PIS não-cumulativo
vinculado à receita de exportação (3o trimestre de 2011), sendo homologada
parcialmente a compensação declarada na DCOMP no 18959.10243.050612.1.3.08-
4049.
Não foi homologada a compensação declarada na DCOMP no
41233.11463.130612.1.3.08-1476.
Desse Despacho Decisório a contribuinte tomou ciência em 13/05/2013 (relação SCC
na fl. 2.009) e, não se conformando, apresentou, através de procuradores, longa
manifestação de inconformidade onde, inicialmente, referiu à tempestividade e aos
fatos, aduzindo a seguir (de forma sintética):
1) Índice de rateio proporcional relativamente às receitas de exportação e do mercado
interno: a Fiscalização alterou o índice de rateio proporcional dos créditos do PIS
calculados sobre custos e despesas comuns à receita do mercado interno e de
exportação. Seu entendimento era de que o momento do embarque da mercadoria é o
paramento a ser considerado para a apuração dos valores exportados a cada mês,
conforme o artigo 1° do Ato Declaratório Interpretativo SRF n° 22, de 5 de novembro
de 2002. Considerou como receita de exportação os valores constantes no SISCOMEX
conforme a data de embarque das mercadorias, extraindo os dados do sistema DW-
Fl. 2652
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3401-012.718 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.941617/2012-14

Aduaneiro. Contudo, resta totalmente equivocado o entendimento fiscal, quer em razão
de que o ADI SRF n° 22/2002 não é aplicável na apuração de créditos de PIS
não cumulativo, quer por este entendimento não possuir base legal, bem como violar
as normas de apuração da contribuição. Ademais, a interpretação fiscal colidiria com o
§ 3o do art. 6o, c/c § 8o do art. 3o da Lei no 10.833, de 2003 (repetido pela Lei no 10.637,
de 2002), que dispõe que o rateio será proporcional ao auferimento de receitas, sem
impor que tenha havido o embarque da mercadoria ao exterior para que as receitas
auferidas fossem consideradas de exportação.
2) Glosa de créditos sobre bens e serviços utilizados como insumos:
a) inaplicabilidade das INs SRF nos 247/2002 e 404/2004: contesta o conceito de
insumo utilizado nas IN SRF no 247, de 2002, e 404, de 2004, invocadas no DD para
glosar seus créditos.
b) bens/serviços utilizados como insumo pela empresa: considerando que a madeira é o
principal insumo para a fabricação da pasta da celulose, todos os dispêndios com bens e
serviços adquiridos para o plantio, corte, colheita, transporte das toras de madeira
possuem classificação jurídica e contábil como custos de produção, razão pela qual
classificá-los de forma distinta, e por conseqüência, glosar os créditos de PIS é ato
praticado ao arrepio da lei. Insumo e custo possuem o mesmo sentido e refletem a
mesma realidade, razão pela qual, todos os itens que compõem o custo de produção
ensejam o direito ao crédito de PIS, a menos que sejam vedados expressamente pela Lei
n° 10.833/2003, como é o caso, por exemplo, de custos incorridos com a aquisição de
bens e serviços de pessoa física ou de pessoas jurídicas estrangeiras (§ 3o do art. 3o).
Mesmo sendo custo de produção, os créditos sobre tais dispêndios são vedados, pois
não implicariam na cumulatividade dos contribuintes. No caso dos autos, todos os
créditos que foram glosados decorrem de bens e serviços adquiridos que representam
efetivamente um custo de produção, pois são eles utilizados como insumo e
indispensáveis à produção dos produtos destinados à venda pela empresa, sendo
legítimo o crédito apropriado, razão pela qual deve ser dado provimento à presente
manifestação.
c) insumos glosados indevidamente: refere à Informação Fiscal, reclamando do
entendimento exposto acerca de glosas de diversos insumos, dentre outros: bens e
serviços relativos ao tratamento de resíduos, arames utilizados para transporte de fardos
e celulose, embaladores de bobinas, estrados de madeira e pallets, despesas com mão de
obra inespecífica, insumos relacionados à logística/transporte, baterias, pilhas,
carregadores e acessórios, materiais de consumo de informática, materiais para
laboratório, serviços de gerenciamentos, extintores, materiais de papelaria, palestras,
festas e eventos, limpeza industrial, serviços de combate a incêndio, armazenagem de
insumos, serviços de projetos, serviços relacionados a parte laboratorial,
desenvolvimento de software, locação de andaimes, locação de container, assinatura de
manuais de legislação, gerenciamento de arquivos, seminários da NR-10, segurança
patrimonial, alpinismo industrial, eventos com fórum de marketing, vigilância, serviços
fotográficos e de mídia, serviços relacionados ao setor de Recursos Humanos, inspeção
da NR-13, serviços administrativos, reforma de mobiliário, programas de formação
profissional e instalação de fibras ópticas e rede, transporte de pessoal, gastos com
lanches e refeições, equipamentos de proteção individual (luvas, capuzes, botinas de
segurança, entre outros) e combustíveis utilizados para o transporte e manejo dos
insumos. Contudo, os bens e serviços glosados pelo Fisco são parte essencial no
processo produtivo, tendo sido desconsiderados esses insumos sem qualquer critério
legal, sem qualquer embasamento jurídico. Requer, em razão do grande número de
insumos e o exíguo prazo para a manifestação de inconformidade, a realização de
diligência para a comprovação de que os bens e serviços adquiridos pela empresa são
efetivamente custos ligados à sua produção ou fabricação.
d) crédito sobre insumos empregados na constituição de florestas: o Fisco glosou
créditos referentes a gastos com insumos florestais, isto é, valores dispendidos
Fl. 2653
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 3401-012.718 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.941617/2012-14

necessários à formação e ao desenvolvimento das florestas. Disse que todo bem ou
serviço utilizado pela empresa antes do tratamento físico-quimico da madeira em si não
podem ser classificados como insumo para fins de creditamento do PIS/PASEP e do
COFINS não cumulativos. Ao invés disso, as reservas florestais devem ser tratadas
como sendo um ativo Imobilizado da empresa. Mas o art. 1o da Lei n° 10.833/2003,
preceitua que o PIS na incidência não-cumulativa, tem como fato gerador o faturamento
mensal, assim entendido o total das receitas auferidas pela pessoa jurídica,
independentemente de sua denominação ou classificação contábil. No caso das
empresas de celulose, os custos de produção se iniciam com o desenvolvimento de
mudas de eucalipto, se intensificam na formação das florestas e, se encerram após a
transformação da madeira em celulose. Todos os dispêndios com bens e serviços
adquiridos para o plantio, corte, colheita, transporte das toras de madeira possuem a
natureza jurídica de insumo, visto que são indispensáveis à elaboração da pasta de
celulose, que é o produto final da empresa destinado à venda, razão pela qual a glosa
dos créditos se encontra ao arrepio da lei. Assim, todos os gastos listados nas planilhas
elaboradas pela fiscalização que tiverem ligação à formação de florestas ou silvicultura,
por constituírem insumo na produção da celulose, devem gerar direito a crédito de PIS.
Deve ser reformado o DD.
e) insumos não adquiridos de terceiros: a Fiscalização afirma que não dá direito a
crédito itens tais como clonagem, pesquisa, tratamento do solo, adubação, irrigação,
controle de pragas, combate a incêndio e colheita. Mas a empresa só apropria créditos
decorrentes de bens/serviços adquiridos de terceiros, não se apropriando de créditos sob
sua própria mão de obra. Todos os serviços citados só compuseram a base de cálculo
dos créditos se foram adquiridos de terceiros. Desta forma, resta patente a
improcedência da glosa sob essa rubrica, devendo ser julgada procedente sua
manifestação.
f) fretes: disse o Fisco que quaisquer serviços de transporte não relacionados à entrega
de mercadorias diretamente aos clientes não podem ser considerados como sendo
insumo. Seguindo esta orientação dada pela COSIT acerca do termo, entre outros, não
foram considerados como insumo: armazenagem/transporte de papel e logística. Neste
item não há diferença entre o frete pago na aquisição de insumos, na transferência de
produtos em elaboração ou para colocação do produto acabado no estabelecimento
vendedor. Todos estes gastos são tidos como custo de produção (art. 187, II, da Lei n°
6.404/1976), constituindo insumos, cujo crédito é assegurado pelo inciso II do art. 3o
das Leis nos 10.637/2002 e 10.833/2003. O inciso IX do art. 3o dessas leis assegura
apenas o frete que constitui uma despesa de venda, que é o frete pago pelo vendedor
para entregar o produto ao comprador. Os gastos de frete da empresa, portanto, até o
momento em que o produto está colocado à venda, mesmo se este frete for despendido
após o produto estar acabado, irão integrar o custo da mercadoria ou produto vendido
(art. 187, II, da Lei no 6.404/1976). Em todos os casos, o frete é tido como custo de
produção ou fator de produção, enquadrando-se no conceito de insumo. deve, também
ser reparado o despacho decisório para que se restabeleça na integralidade os créditos da
empresa que foram glosados no que tange aos fretes, sem qualquer exceção.
g) glosa ao creditamento de bens do ativo imobilizado: entende equivocado o
procedimento do Fisco de glosar o creditamento de bens do ativo imobilizado.
Considera que não houve motivação precisa da glosa, o que acarretaria a nulidade do
DD em relação a esta rubrica. Cita que a glosa da totalidade dos créditos oriundos da
aquisição de veículos Toyota também não teria sido justificada para fins de crédito do
ativo imobilizado. Ainda que houvesse a referida motivação, o entendimento fiscal não
poderia perdurar pois se tratariam de veículos utilizados em atividades ligadas
diretamente ao ciclo produtivo. Requer o reconhecimento da nulidade da glosa
constante nos itens 99 e 100 da rubrica creditamento - bens do ativo imobilizado em
razão da preterição do direito de defesa.
Fl. 2654
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 3401-012.718 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.941617/2012-14

3) Direito a créditos vinculados à receita de exportação: é inequívoco o direito ao
crédito de PIS em relação à parcela de insumos que se encontram vinculados à receita
de exportação. O creditamento de PIS sobre os custos, despesas e encargos vinculados à
receita de exportação é assegurado de forma ampla pelo art. 6o, § 3° e art. 15, inciso II,
da Lei n° 10.833/2003, que não impõem qualquer condição adicional para o gozo do
direito. Trata-se de empresa exportadora de pasta de celulose, sendo que todos os custos
que estejam vinculados à receita de exportação, o que sem dúvida incluem os insumos
florestais e os fretes, conferem crédito de PIS nos moldes dos dispositivos aludidos.
4) Realização de perícia/diligência: caso não se entenda que os argumentos que apontou
sejam suficientes para reformar o DD, solicita a realização de diligência/perícia para
que sejam respondidos os quesitos que indica (fls. 1.893 e 1.894). Nomeia os peritos.
5) Impossibilidade de cobrança de parcelas de estimativas mensais de IRPJ. Violação da
Súmula 82 do CARF e da IN SRF no 93/1997: entende pela impossibilidade de cobrança
de parcelas de estimativas mensais de IRPJ, o que violaria o disposto na Súmula 82 do
CARF e na IN no 93/1997. Aponta que a exigência dos débitos objetos do Processo de
Cobrança n° 10880-921196/2013-96 não pode ser efetivada por se referir a estimativa
de IRPJ do mês de abril de 2011.
6) Ilegítima incidência de juros e multa de mora sobre débitos de estimativa de IRPJ e
CSLL: discorda da incidência de juros e multa de mora sobre débitos de estimativa de
CSLL, porquanto o art. 61 da Lei no 9.430/1996 não se aplicaria ao presente caso.
7) Pedidos:
a) requer, em preliminar, seja dado provimento a sua Manifestação de Inconformidade,
para reconhecer as nulidades que permeiam o DD combatido, em especial a ausência de
motivação em relação à glosa atinente ao ativo imobilizado;
b) caso assim não se entenda, requer a realização perícia e/ou diligência fiscal, nos
termos do art. 16, IV, do Decreto 70.235/1972, conforme fundamentos expostos;
c) caso não acolhida a preliminar apontada e pedido perícia e/ou diligência, requer seja
dado provimento a sua Manifestação de Inconformidade, reconhecendo-se
integralmente o crédito pleiteado, homologando-se, consequentemente, todas as
compensações declaradas;
d) em qualquer hipótese, requer o cancelamento dos débitos de estimativas de CSLL
objeto do processo n° 10880-921196/2013-96, em respeito a Súmula CARF n° 82, ou,
ao menos, requer que seja afasta a incidência de multa/juros sobre os débitos de
estimativa compensados. A repartição de origem atestou a tempestividade da peça de
contestação.
Analisada a peça de defesa, por unanimidade de votos, a 2a Turma da DRJ/POA
decidiu pela improcedência, nos termos ementados:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/07/2011 a 30/09/2011
PEDIDO DE DILIGÊNCIA OU PERÍCIA. PRESCINDIBILIDADE.
Não se justifica a realização de perícia/diligência quando presentes nos autos elementos
suficientes para formar a convicção do julgador.
REPETIÇÃO DE INDÉBITO. COMPROVAÇÃO DO DIREITO CREDITÓRIO.
ÔNUS DA PROVA. CONTRIBUINTE.
Fl. 2655
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 3401-012.718 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.941617/2012-14

No âmbito específico dos pedidos de restituição, compensação ou ressarcimento, é ônus
do contribuinte/pleiteante a comprovação minudente da existência do direito creditório
pleiteado.
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Período de apuração: 01/07/2011 a 30/09/2011
ENTENDIMENTOS ADMINISTRATIVOS E MANIFESTAÇÕES DOUTRINÁRIAS.
EFEITOS. NÃO VINCULAÇÃO.
As referências a entendimentos de segunda instância administrativa ou a manifestações
da doutrina especializada, não vinculam os julgamentos emanados pelas Delegacias da
Receita Federal do Brasil de Julgamento.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/07/2011 a 30/09/2011 REGIME NÃO-CUMULATIVO.
INSUMOS. CONCEITO.
Para ser considerado insumo, o bem ou o serviço, desde que adquirido de pessoa
jurídica, deve ter sido consumido, desgastado, ou ter perdidas as suas propriedades
físicas ou químicas em razão de ação diretamente exercida sobre o produto em
elaboração. REGIME NÃO-CUMULATIVO. APURAÇÃO DE CRÉDITOS. RATEIO PROPORCIONAL. Na determinação dos créditos da não-cumulatividade passíveis de
ressarcimento/compensação, há de se fazer o rateio proporcional entre as receitas
obtidas com operações de exportação e de mercado interno (tributadas e NT).
REGIME NÃO-CUMULATIVO. INSUMOS PARA FORMAÇÃO DE FLORESTAS.
INCORPORAÇÃO AO ATIVO IMOBILIZADO. DESCONTO DE CRÉDITO COMO
EXAUSTÃO. IMPOSSIBILIDADE.
Os custos de formação de floresta são incorporados ao valor desse bem registrado no
ativo imobilizado, valor que, na medida da utilização da floresta, deve ser objeto de
encargos de exaustão, que não dão direito a crédito por falta de previsão legal.
REGIME NÃO-CUMULATIVO. DESPESAS COM FRETES. CONDIÇÕES DE
CREDITAMENTO.
Observada a legislação de regência, a regra geral é que em se tratando de despesas com
serviços de frete, somente dará direito à apuração de crédito o frete contratado
relacionado a operações de venda, onde ocorra a entrega de bens/mercadorias vendidas
diretamente aos clientes adquirentes, desde que o ônus tenha sido suportado pela pessoa
jurídica vendedora.
Intimada do r. decisum, o recurso voluntário interposto pela recorrente está
alicerçado em questões fáticas, subdivididas nos tópicos:
III - DO DIREITO
111.1 - DO EQUIVOCADO CRITÉRIO UTILIZADO PARA APURAÇÃO DO
ÍNDICE DE RATEIO PROPORCIONAL RELATIVAMENTE ÀS RECEITAS DE
EXPORTAÇÃO E DO MERCADO INTERNO
111.2 GLOSA DE CRÉDITOS SOBRE BENS E SERVIÇOS UTILIZADOS COMO
INSUMO
Fl. 2656
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 3401-012.718 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.941617/2012-14

111.2.1 DA 1NAPLICABILIDADE DAS INSTRUÇÕES NORMATIVAS SRF N.os
247/02 E 404/04
111.2.2 — DO CONCEITO DE INSUMO E SUA EQUIVALÊNCIA AOS
CONCEITOS DE CUSTO E DE CUSTO DE PRODUÇÃO
111.2.3 — DO PROCESSO PRODUTIVO DA RECORRENTE — EQUIVOCO DE
PREMISSA QUE COMPROMETE TODAS AS GLOSAS DE INSUMOS
111.3 — DA ILEGALIDADE DA GLOSA POR UTILIZAÇÃO RESTRITIVA DO
CONCEITO DE INSUMO (INSUMOS CARACTERIZAÇÃO — SD 2008-15)
111.3.1
—
DA
ILEGALIDADE
DAS
GLOSAS
DE
MATERIAIS
DE
LABORATÓRIO
1113.2 — DA ILEGALIDADE DA GLOSA SOBRE DESPESAS LOCAÇÃO DE
MAQUINAS
E
EQUIPAMENTOS
E
DISPENDIOS
COM
TRANSPORTE
(LOGISTICA).
III. 3.3 — DAS DESPESAS COM LIMPEZA INDUSTRIAL (REMOÇÃO DE
RESÍDUOS)
111.3.4 — DA ILEGALIDADE DA GLOSA SOBRE PARTES E PEÇAS DE
REPOSIÇÃO E SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO
111.3.5 — DA ILEGALIDADE DAS GLOSAS SOBRE FARDAMENTO,
EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL E ALIMENTAÇÃO. (SDs 2008-
43 e 2011-09)
111.4. DO CRÉDITO SOBRE A FORMAÇÃO DAS FLORESTAS — ATIVO
IMOBILIZADO
1115. INSUMOS NÃO ADQUIRIDOS DE TERCEIROS
111.6 — DO CRÉDITO SOBRE OS FRETES
• Fretes com aquisição de matéria-prima
• Frete entre estabelecimentos da empresa (intercompany)
• Fretes pagos na aquisição dos bens que compõe o ativo imobilizado
111.7 — DA ILEGALIDADE DA GLOSA SOBRE COMBUSTÍVEIS
111.8 — DA ILEGALIDADE DA GLOSA SOBRE EMBALAGENS PARA
TRANSPORTE
111.9 — DA GLOSA AO CREDITAMENTO DOS BENS DO ATIVO
IMOBILIZADO
111.10 - DO DIREITO AOS CRÉDITOS VINCULADOS À RECEITA DE
EXPORTAÇÃO
IV.
DA
EFETIVA
COMPROVAÇÃO
DO
DIREITO
CREDITÓRIO
-
CUMPRIMENTO DO ÔNUS PROBANDI
V. DA REALIZAÇÃO DE PERÍCIA/DILIGÊNCIA
VI — DA IMPOSSIBILIDADE DE COBRANÇA DE PARCELAS DAS
ESTIMATIVAS MENSAIS DE IRPJ — VIOLAÇÃO DA SÚMULA 82 DO CARF E
DA IN N° 93/97
Fl. 2657
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 3401-012.718 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.941617/2012-14

VI.1 — DA ILEGÍTIMA INCIDÊNCIA DOS JUROS E MULTA DE MORA SOBRE
DÉBITOS DE ESTIMATIVA DE IRPJ E CSLL
VII - DO PEDIDO
Seguindo o curso processual, o recurso voluntário foi processado pela 1a Turma
da 3a Câmara da 3a Seção deste Conselho Recursal, que com base nos fatos narrados pela
recorrente e no laudo técnico apresentado, decidiu pela conversão do julgamento em diligência
para que o crédito indicado no PER/DCOMP fosse confirmado pela Unidade de Origem, sob os
seguintes termos:
Pelo exposto, voto pela conversão do julgamento em diligência, para que a
unidade de origem:
a) Por ser o laudo da Escola Superior da Agricultura da USP fato novo,
manifeste-se sobre ele;
b) Verifique se as receitas decorrentes de vendas a empresas comerciais
exportadoras com o fim específico de exportação restaram caracterizadas ou se foram
apenas realizadas no mercado interno;
c)Elabore relatório circunstanciado e conclusivo a respeito dos procedimentos
realizados;
d) Cientifique a interessada do resultado da diligência, concedendo-lhe prazo
para manifestação;
e) Intime o contribuinte para que em 30 dias apresente a segregação do ativo
imobilizado da fase agrícola e da fase industrial, apontando a utilização dos bens de
acordo com a operação florestal descrita no laudo;
f)Após, que retorne o processo ao CARF para julgamento.
A diligência foi realizada e, do seu resultado, deu-se ciência a recorrente, que
protocolizou manifestação. Na ocasião suscitou:
4. Conclusões
Diante do exposto, requer-se:
− tendo em vista o não atendimento da resolução no que diz respeito à avaliação dos
créditos extemporâneos, de rigor a determinação de nova diligência para que a
fiscalização analise as glosas efetuadas com a justificativa de extemporaneidade;
− no que diz respeito aos créditos que teriam sido apropriados fora do período de
competência da respectiva nota fiscal, deve ser acatada a conclusão fiscal pela reversão
da glosa referente aos bens e serviços utilizados como insumos. Ainda, tal entendimento
deve ser aplicado, também, aos itens cujo crédito fora apropriado pela sistemática
regular;
− no que diz respeito à análise do laudo apresentado pela requerente, considerando a
ausência de fundamentação e devida consideração pela fiscalização acerca do seu
conteúdo, requer-se, também, a conversão em diligência para que, diante do PN COSIT
n. 5/18 e entendimento fixado pelo STJ, seja analisado o laudo, bem como as glosas em
face da requerente para reversão dos respectivos itens;
Fl. 2658
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 3401-012.718 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.941617/2012-14

− caso não se entenda pela conversão em diligência, em relação aos bens e serviços
utilizados como insumos, requer-se a reversão por contrariarem o conceito de insumos
definido pelo STJ e no PN COSIT n. 5/18, bem como entendimentos do CARF;
Finalmente, reiteram-se todas as razões expostas nos autos, requerendo-se o integral
provimento do recurso voluntário, com o deferimento integral do direito creditório e o
cancelamento das exigências fiscais.
Seguidamente, os autos retornaram a esta Colenda Turma para prosseguimento do
julgamento do recurso administrativo voluntário.
É o relatório.
Voto Vencido
Conselheira Sabrina Coutinho Barbosa, Relatora.
O recurso voluntário é tempestivo e preenche os requisitos formais de
admissibilidade, e, portanto, dele tomo conhecimento.
Depreende-se do relatório que o cerne da questão circunda o conceito de insumos
e os critérios legais para fruição de crédito de PIS e COFINS à luz do art. 3o das Leis nos
10.833/2003 e 10.637/2002, e do REsp no 1.221.170/PR-RR.
Do termo de verificação fiscal constatam-se diversas rubricas glosadas nos anos
de 2006 a 2011, por não se enquadrem nos requisitos de essencialidade e/ou relevância. No
entanto, parcela considerável foi revertida pela fiscalização após o cumprimento da diligência
pela Unidade de Origem em atendimento à resolução do CARF, doravante examinado.

1.
CONCEITO DE INSUMOS PARA FINS DE CREDITAMENTO DE PIS/PASEP E
COFINS.
O tema é recorrente no CARF, sendo aplicado por seus conselheiros o
posicionamento do Superior Tribunal de Justiça firmado no bojo do REsp no 1.221.170/PR,
julgado na sistemática dos Recursos Repetitivos (alínea ‘b’, inciso II do art. 981 e art. 992, ambos

1 Art. 98. Fica vedado aos membros das Turmas de julgamento do CARF afastar a aplicação ou deixar de observar
tratado, acordo internacional, lei ou decreto.
Parágrafo único. O disposto no caput não se aplica aos casos de tratado,
acordo internacional, lei ou decreto que:
[omissi]
II - fundamente crédito tributário objeto de:
[omissi]
b) Decisão transitada em julgado do Supremo Tribunal Federal ou do Superior Tribunal de Justiça, proferida na
sistemática da repercussão geral ou dos recursos repetitivos, na forma disciplinada pela Administração Tributária;
[omissi]

2 Art. 99. As decisões de mérito transitadas em julgado, proferidas pelo
Supremo Tribunal Federal, ou pelo Superior Tribunal de Justiça em matéria
Fl. 2659
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 3401-012.718 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.941617/2012-14

da Portaria MF no 1.634/2023), posteriormente objeto do Parecer Normativo COSIT/RFB No
05/2018.
O referido Parecer consolida a definição de insumos e os parâmetros a serem
observados pela fiscalização para o reconhecimento do crédito com amparo no inciso II do art. 3o
das Leis nos 10.833/2003 e 10.637/2002, sendo eles:
168. Como características adicionais dos bens e serviços (itens) considerados insumos
na legislação das contribuições em voga, destacam-se:
a) somente podem ser considerados insumos itens aplicados no processo de produção de
bens destinados à venda ou de prestação de serviços a terceiros, excluindo-se do
conceito itens utilizados nas demais áreas de atuação da pessoa jurídica, como
administrativa, jurídica, contábil, etc., bem como itens relacionados à atividade de
revenda de bens;
b) permite-se o creditamento para insumos do processo de produção de bens destinados
à venda ou de prestação de serviços, e não apenas insumos do próprio produto ou
serviço comercializados pela pessoa jurídica;
c) o processo de produção de bens encerra-se, em geral, com a finalização das etapas
produtivas do bem e o processo de prestação de serviços geralmente se encerra com a
finalização da prestação ao cliente, excluindo-se do conceito de insumos itens utilizados
posteriormente à finalização dos referidos processos, salvo exceções justificadas (como
ocorre, por exemplo, com os itens que a legislação específica exige aplicação pela
pessoa jurídica para que o bem produzido ou o serviço prestado possam ser
comercializados, os quais são considerados insumos ainda que aplicados sobre produto
acabado);
.............................................................................................................................................
e) a subsunção do item ao conceito de insumos independe de contato físico, desgaste ou
alteração química do bem-insumo em função de ação diretamente exercida sobre o
produto em elaboração ou durante a prestação de serviço;
.............................................................................................................................................
h) havendo insumos em todo o processo de produção de bens destinados à venda e de
prestação de serviços, permite-se a apuração de créditos das contribuições em relação a
insumos necessários à produção de um bem-insumo utilizado na produção de bem
destinado à venda ou na prestação de serviço a terceiros (insumo do insumo);
Consecutivamente, foi editada a IN RFB no 2.121/2022 que reforça as normas de
apuração e fiscalização das contribuições, de modo a validar, em definitivo, as hipóteses de
creditamento de PIS e COFINS, inclusive, ao prescrever as possibilidades de apuração de
insumos sobre insumos, que se expõe:
Art. 175. Compõem a base de cálculo dos créditos a descontar da Contribuição
para o PIS/Pasep e da Cofins, no regime de apuração não cumulativa, os valores
das aquisições efetuadas no mês de (Lei no 10.637, de 2002, art. 3o, caput, inciso II,
com redação dada pela Lei no 10.865, de 2004, art. 37; e Lei no 10.833, de 2003, art. 3o,
caput, inciso II, com redação dada pela Lei no 10.865, de 2004, art. 21):

infraconstitucional, na sistemática da repercussão geral ou dos recursos repetitivos, deverão ser reproduzidas pelos
conselheiros no julgamento dos recursos no âmbito do CARF.
Fl. 2660
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 3401-012.718 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.941617/2012-14

I - bens e serviços utilizados como insumo na produção ou fabricação de bens ou
produtos destinados à venda; e
II - bens e serviços utilizados como insumo na prestação de serviços.
§ 1o Incluem-se entre os bens referidos no caput, os combustíveis e lubrificantes,
mesmo aqueles consumidos na produção de vapor e em geradores da energia
elétrica utilizados nas atividades de produção ou fabricação de bens ou de
prestação de serviços (Lei no 10.637, de 2002, art. 3o, inciso II, com redação dada pela
Lei no 10.865, de 2004, art. 37; e Lei no 10.833, de 2003, art. 3o, inciso II, com redação
dada pela Lei no 10.865, de 2004, art. 21).
§ 2o Não se incluem entre os combustíveis e lubrificantes de que trata o § 1o aqueles
utilizados em atividades da pessoa jurídica que não sejam a produção ou fabricação de
bens ou a prestação de serviços.
§ 3o Excetua-se do disposto no inciso II do caput, o pagamento de que trata o inciso I do
art. 421, devido ao concessionário pelo fabricante ou importador em razão da
intermediação ou entrega dos veículos classificados nas posições 87.03 e 87.04 da Tipi
(Lei no 10.637, de 2002, art. 3o, inciso II, com redação dada pela Lei no 10.865, de 2004,
art. 37; e Lei no 10.833, de 2003, art. 3o, inciso II, com redação dada pela Lei no 10.865,
de 2004, art. 21).
§ 4o Deverão ser estornados, os créditos relativos aos bens utilizados como insumo na
prestação de serviços e na produção ou fabricação de bens ou produtos destinados à
venda e que tenham sido furtados ou roubados, inutilizados ou deteriorados, destruídos
em sinistro, ou ainda empregados em outros produtos que tenham tido a mesma
destinação (Lei no 10.833, de 2003, art. 3o, § 13, com redação dada pela Lei no 10.865,
de 2004, art. 21, e art. 15, inciso II, com redação dada pela Lei no 11.051, de 2004, art.
26).

Art. 176. Para efeito do disposto nesta Subseção, consideram-se insumos, os bens
ou serviços considerados essenciais ou relevantes para o processo de produção ou
fabricação de bens destinados à venda ou de prestação de serviços (Lei no 10.637,
de 2002, art. 3o, caput, inciso II, com redação dada pela Lei no 10.865, de 2004, art. 37;
eLei no 10.833, de 2003, art. 3o, caput, inciso II, com redação dada pela Lei no 10.865,
de 2004, art. 21).
§ 1o Consideram-se insumos, inclusive:
I - bens ou serviços necessários à elaboração de insumo em qualquer etapa anterior
de produção de bem destinado à venda ou na prestação de serviço a terceiros
(insumo do insumo);
II - bens ou serviços que, mesmo utilizados após a finalização do processo de
produção, de fabricação ou de prestação de serviços, tenham sua utilização
decorrente de imposição legal;
III - combustíveis e lubrificantes consumidos em máquinas, equipamentos ou
veículos responsáveis por qualquer etapa do processo de produção ou fabricação
de bens ou de prestação de serviços;
IV - bens ou serviços aplicados no desenvolvimento interno de ativos imobilizados
sujeitos à exaustão e utilizados no processo de produção, de fabricação ou de
prestação de serviços;
Fl. 2661
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 3401-012.718 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.941617/2012-14

V - bens e serviços aplicados na fase de desenvolvimento de ativo intangível que
resulte em:
a) insumo utilizado no processo de produção ou fabricação de bens destinados à
venda ou de prestação de serviços; ou
b) bem destinado à venda ou em serviço prestado a terceiros;
VI - embalagens de apresentação utilizadas nos bens destinados à venda;
VII - bens de reposição e serviços utilizados na manutenção de bens do ativo
imobilizado utilizados em qualquer etapa do processo de produção de bens
destinados à venda ou de prestação de serviços cuja utilização implique aumento
de vida útil do bem do ativo imobilizado de até um ano;
VIII - serviços de transporte de insumos e de produtos em elaboração realizados
em ou entre estabelecimentos da pessoa jurídica;
IX - equipamentos de proteção individual (EPI);
X - moldes ou modelos utilizados para dar forma desejada ao produto produzido,
desde que não contabilizados no ativo imobilizado;
XI - materiais e serviços de limpeza, desinfecção e dedetização de ativos utilizados
em qualquer etapa da produção de bens ou da prestação de serviços;
XII - contratação de pessoa jurídica fornecedora de mão de obra para atuar
diretamente nas atividades de produção de bens destinados à venda ou de
prestação de serviços;
XIII - testes de qualidade aplicados sobre matéria-prima, produto intermediário e
produto em elaboração e sobre produto acabado, desde que anteriormente à
comercialização do produto;
XIV - a subcontratação de serviços para a realização de parcela da prestação de
serviços;
XVI - frete e seguro no território nacional quando da importação de bens para
serem utilizados como insumos na produção de bem destinado à venda ou na
prestação de serviço a terceiros;
XVII - frete e seguro no território nacional quando da importação de máquinas,
equipamentos e outros bens incorporados ao ativo imobilizado utilizados na
produção de bem destinado à venda ou na prestação de serviço a terceiros;
XX - parcela custeada pelo empregador relativa ao vale-transporte pago para a
mão de obra empregada no processo de produção ou de prestação de serviços; e
XXI - dispêndios com contratação de pessoa jurídica para transporte da mão de
obra empregada no processo de produção de bens ou de prestação de serviços.
§ 2o Não são considerados insumos, entre outros:
I - bens incluídos no ativo imobilizado;
II - embalagens utilizadas no transporte de produto acabado;
III - bens e serviços utilizados na pesquisa e prospecção de minas, jazidas e poços
de recursos minerais e energéticos que não cheguem a produzir bens destinados à
venda ou insumos para a produção de tais bens;
Fl. 2662
DF CARF MF
Original

Fl. 14 do Acórdão n.o 3401-012.718 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.941617/2012-14

IV - bens e serviços aplicados na fase de desenvolvimento de ativo intangível que
não chegue a ser concluído ou que seja concluído e explorado em áreas diversas da
produção ou fabricação de bens e da prestação de serviços;
V - serviços de transporte de produtos acabados realizados em ou entre
estabelecimentos da pessoa jurídica;
VI - despesas destinadas a viabilizar a atividade da mão de obra empregada no
processo de produção ou fabricação de bens ou de prestação de serviços, tais como
alimentação, vestimenta, transporte, cursos, plano de saúde e seguro de vida;
VII - dispêndios com inspeções regulares de bens incorporados ao ativo
imobilizado;
VIII - dispêndios com veículos, inclusive combustíveis e lubrificantes, utilizados no
setor administrativo, vendas, transporte de funcionários, entrega de mercadorias a
clientes, cobrança, etc.;
IX - dispêndios com auditoria e certificação por entidades especializadas;
X - testes de qualidade não associados ao processo produtivo, como os testes na entrega
de mercadorias, no serviço de atendimento ao consumidor, etc.;
XI - bens e serviços utilizados, aplicados ou consumidos em operações comerciais; e
XII - bens e serviços utilizados, aplicados ou consumidos nas atividades
administrativas, contábeis e jurídicas da pessoa jurídica.
[omissis]

Art. 177. Também se consideram insumos, os bens ou os serviços especificamente
exigidos por norma legal ou infralegal para viabilizar as atividades de produção de
bens ou de prestação de serviços por parte da mão de obra empregada nessas
atividades. (grifos nossos)
Restou assentado, portanto, que a essencialidade e/ou relevância dos insumos
serão apreciadas pelo julgador, caso a caso, e, de acordo com a atividade desempenhada pelo
contribuinte (objeto societário).
Além da análise da operação empresarial, a demonstração do emprego do insumo
no processo produtivo ou na prestação dos serviços pelo contribuinte também é elemento
fundamental. Ou seja, não basta afirmar que o insumo adquirido é imprescindível, é preciso
demonstrar como é consumido (etapas e nuances na cadeia produtiva), a teor dos artigos 15 e 16
do Decreto no 70.235/72.
Tem-se, pois, duas premissas a serem observadas em relação ao conceito de
insumos para fins de aplicação do inciso II do art. 3o das Leis nos 10.833/2003 e 10.637/2002, o
teste da subtração e a prova.
Firmadas as premissas, verifica-se abaixo as atividades desempenhadas pela
contribuinte, ora recorrente.

Fl. 2663
DF CARF MF
Original

Fl. 15 do Acórdão n.o 3401-012.718 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.941617/2012-14

2.
Atividade desempenhada pela Recorrente.
De acordo com o Estatuto Social anexado aos autos, a recorrente se dedica as
atividades de:
“a) a indústria e o comércio, no atacado e no varejo de celulose, papel,
papelão e quaisquer outros produtos derivados desses materiais,
próprios ou de terceiros;
b) comércio, no atacado e no varejo, de produtos destinados ao uso
gráfico em geral;
c) a exploração de todas as atividades industriais e comerciais que se
relacionarem direta ou indiretamente com seu objetivo social;
d) a importação de bens e mercadorias relativos aos seus fins sociais;
e) a exportação dos produtos de sua fabricação e de terceiros;
f) a representação por conta própria ou de terceiros;
g) a participação em outras sociedades, no país ou no exterior, qualquer
que seja a sua forma e objeto, na qualidade de sócia, quotista ou
acionista;
h) a prestação de serviços de controle administrativo, organizacional e
financeiro às sociedades ligadas ou a terceiros;
i) a administração e implementação de projetos de florestamento e
reflorestamento, por conta própria ou de terceiros, incluindo o
gerenciamento de todas as atividades agrícolas que viabilizem a
produção, fornecimento e abastecimento de matéria prima para
indústria de celulose, papel, papelão e quaisquer outros produtos
derivados desses materiais; e
j) a prestação de serviços técnicos, mediante consultoria e assessoria às
suas controladas ou a terceiros.” (grifos nossos)
Em laudo técnico elaborado pela Escola Superior de Agricultura da Universidade
de São Paulo — ESALQ e anexado como prova pela recorrente, ainda em impugnação, o
processo de fabricação da celulose e derivados, se dá desta forma:
FASES PARA IMPLANTAÇÃO DE UMA FLORESTA DE EUCALIPTO
4.1 Planejamento
4.2 Análise de solos
4.3 Limpeza cio terreno
4.4 Preparo de solo
4.5 Subsolagem
4.6 Gradagem pesada
4.7 Grade bedding
4.8 Sulcamento
4.9 Rebaixamento de tocos
Fl. 2664
DF CARF MF
Original

Fl. 16 do Acórdão n.o 3401-012.718 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.941617/2012-14

4.10 Aplicacão de corretivo do solo
4.11 Adubacão
4.12 Marcacão de covas
4.13 Plantio
4.14 Aplicação de gel
4.15 Irrigacão
4.16 Replantio
4.17 Combate à formiga
4.18 Monitoramento
4.19 Adubacão complementar
4.20 Viveiro de produção de mudas
4.21 Construcão e manutencão de estradas e aceiros
4.22 Aceiros
4.23 Áreas de Preservacão Permanente (APP) e Reserva Legal (RL)
4.24 Prevencão e combate a incêndios
4.25 Mato-competicão
4.26 Construcão e manutencão de cercas
4.27 Rádio comunicacão
4.28 Reforma de plantio ou conducão da brotação
4.29 Inventário florestal
4.30 Colheita florestal
4.31 Logística e transporte de madeira
4.32 Pátio de estocagem de madeira em toras
4.33 Pesquisa e desenvolvimento
4.34 Áreas de Preservacão Permanente e Reserva Legal
4.35 Infraestrutura
4.36 Terceirizacão das operacões florestais
5. OPERAÇÕES REALIZADAS PELA FIBRIA PARA PRODUÇÃO DE FIBRA
DE CELULOSE FLORESTAL
5.1 Planejamento florestal
5.2 As áreas são mapeadas e classificadas como:
5.3 Análise de solo
5.4 Limpeza do terreno a plantar
5.5 Preparo de solo
5.6 Aplicacão de corretivo do solo
5.7 Adubação
5.8 Adubaeão aérea
5.9 Marcacão de covas
5.10 Plantio
5.11 Replantio
5.12 Combate à formiga
5.13 Monitoramento florestal
5.14 Monitoramento de formigas
5.15 Monitoramento de pragas e doenças
5.16 Monitoramento de estradas e aceiros
5.17 Monitoramento de atividades ilegais não permitidas
5.18 Monitoramento de mato-competicão
5.19 Monitoramento da operação de plantio— visa avaliar a qualidade da operação de
plantio.
5.20 Monitoramento da colheita florestal
5.21 Adubacão complementar
5.22 Fase de implantação
5.23 Fase de manuteneão
5.24 Viveiro de produeão de mudas
5.25 Pracas
5.26 Insumos, estruturas, processos e materiais utilizados no viveiro:
5.26.1 Substrato
5.26.2 Tubetes
Fl. 2665
DF CARF MF
Original

Fl. 17 do Acórdão n.o 3401-012.718 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.941617/2012-14

5.26.3 Estaca
5.26.4 Banco clonal macro
5.26.5 Banco clonal micro
5.26.6 jardim clonal
5.26.7 Casa de vegetação
5.26.8 Bandeias suspensas
5.26.9 Coleta e plantio das estacas
AS FASES DE PRODUÇÃO DE MUDAS SÃO AS SEGUINTES:
5.26.10 Desinfeccão dos tubetes:
5.26.11 Reutilizacão de tubetes vindos do campo:
5.26.12 Desinfeccão cio substrato.
5.26.13 Enchimento de tubetes:
5.26.14 Coleta de brotos das microcepas:
5.26.15 Plantio das estacas:
5.26.16 Enraizamento:
5.26.17 Transferência das mudas:
5.26.18 Selecão e transferência das mudas a pleno sol:
5.26.19 Enrustecimento das mudas:
5.26.20 Selecão final para embarque das mudas:
5.27 Desinfecção de tubetes
5.28 Enchimento dos tubetes com substrato
5.29 Coleta de brotos nas cepas
5.30 Enraizamento
5.30 Enraizamento
5.32 Enrustecimento
5.33 Selecão e transporte
5.34 Jardim miniclonal
5.35 Construcão e manutencão de estradas e aceiros
5.36 Rádio comunicação
5.37 Reforma de plantio ou conducão da brotação
5.38 Inventário florestal
5.39 Forma e tamanho das parcelas
5.40 Dados coletados
5.41 Colheita Florestal
5.42 Logística e transporte de madeira
5.43 Transporte marítimo
5.44 Transporte ferroviário na unidade Aracruz
5.45 Transporte rodoviário
5.46 Pátio de estocagem de madeira em toras
5.47 Pesquisa e desenvolvimento florestal
5.48 Biotecnologia e Fisiologia
5.49 Melhoramento genético florestal
5.50 Protecão florestal
5.51 - Resistência genética
5.52 Monitoramento
5.53 Diagnose e treinamentos
5.54 - Controle biológico
5.55 Práticas culturais
5.56 Prevencão e combate aos incêndios
5.57 Controle químico
5.58 Solos e Nutricão/ Silvicultura e Maneio Florestal
5.59 Tecnologias de Sustentabilidade
5.60 Ecofisiolotzia da Producão Florestal
5.61 Áreas de Preservação Permanente e Reserva Legal
5.62 Infraestrutura florestal
5.63 Viveiro
5.64 Plantio
5.65 Insumos
Fl. 2666
DF CARF MF
Original

Fl. 18 do Acórdão n.o 3401-012.718 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.941617/2012-14

5.66 Colheita florestal
5.67 Manuais e procedimentos
5.68 Veículos próprios
5.69 Transporte de turmas do campo e fábrica
5.70 EPIs (Equipamentos de Proteção Individual)
5.71 Área de vivencia
5.72 Rádio comunicação
5.73 Ginástica laboral
5.74 Diálogo sobre seguranca no trabalho (DST)
5.75 Escritório móvel
5.76 Torres de observacão de incêndios
5.77 Estrutura de combate a incêndios
7 PROCESSO DE FABRICAÇÃO DE CELULOSE NA INDÚSTRIA FIBRIA
7.1 O Branqueamento ocorre em estágios:
7.1.1 Estágios Ácidos (oxidação da lignina)
7.1.2 Estágios Alcalinos (solubilizacão da lignina oxidada)
DETALHAMENTO DAS FASES DO PROCESSO INDUSTRIAL
7.2 Para a producão de cavacos, os seguintes equipamentos são utilizados:
7.3 Mesa de corte e distribuição
7.4 Descascadores
7.5 Picador de toras
7.6 Peneiras
7.7 Peneira de cavacos
7.8 Rosca extratora de cavacos
7.9 Picadores de casca
7.10 Roscas extratoras de casca
7.11 Extracão de celulose a partir da madeira em cavacos
7.12 Principais equipamentos do Processo de Cozimento:
7.13 Depuracão e lavagem de celulose
7.14 Deslignificacão
7.15 Branqueamento
7.16 Plantas Químicas
7.17 Secagem e Enfardamento
7.18 Depuracão branqueada
7.19 Formacão da folha
7.20 Secão de prensas
7.21 Secagem e Enfardamento
7.22 Enfardamento propriamente dito
7.23 Armazém
8 Logística da expedicão de celulose
9 Processo de Produção de Vapor e Energia
9.1 Caldeiras de Recuperação
9.2 Caldeiras Auxiliares
9.3 Turbos Geradores
9.4 Evaporacão de Licor Preto
9.5 Preparaeão de Condensado
9.6 Planta de Desmineralizacão
9.6.1 Preparacão de Água de Alimentacão das Caldeiras
9.6.2 Producão de Licor Branco – Caustificacão
9.6.3 Captacão de água
9.6.4 Tratamento de água industrial
9.6.5 Tratamento de água industrial – II
9.6.6 Tratamento de Efluente
9.6.7 Tratamento de Efluente –II
9.6.8 Manutencão da indústria
Avanço para a análise das rubricas glosadas pela fiscalização consignada em
despacho decisório.
Fl. 2667
DF CARF MF
Original

Fl. 19 do Acórdão n.o 3401-012.718 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.941617/2012-14

3. BENS UTILIZADOS COMO INSUMOS NA ATIVIDADE INDUSTRIAL E NA
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PELA RECORRENTE.
3.1. CONTRATAÇÃO COM TERCEIROS. AQUISIÇÃO DE PESSOA FÍSICA E
JURÍDICA.
De acordo com o despacho decisório, a recorrente teria apurado crédito de Pis e
Cofins sobre bens e serviços tomados com pessoas físicas na fase agrícola, em afronta a previsão
legal, eis que previsto expressamente como hipótese a aquisição junto a pessoa jurídica para
fruição do crédito.
De outro lado, a recorrente defende que os valores advém de bens e serviços
adquiridos com terceiros cadastrados como pessoa jurídica, unicamente, e que essenciais na
produção de celulose, primeira etapa, de clonagem, pesquisa, plantio, tratamento do solo,
adubação, irrigação, controle de pragas, combate a incêndio e colheita, sem os quais não se
avança a etapa da efetiva industrialização.
Em parte, assiste razão à recorrente, porque apenas os serviços contratados com
pessoa jurídica são considerados insumos para fruição do crédito da contribuição.
A IN RFB no 2.121/2022 reproduzida à frente, permite a apuração de crédito das
contribuições de insumo do insumo, ou seja, bens e serviços necessários à elaboração de insumo
(matéria-prima) aplicados na etapa anterior à produção do bem destinado a venda, dada a
imprescindibilidade, mantendo-se, contudo, a impossibilidade de apuração sobre aquisição de
serviços com pessoa física:
Art. 176. Para efeito do disposto nesta Subseção, consideram-se insumos, os bens ou
serviços considerados essenciais ou relevantes para o processo de produção ou
fabricação de bens destinados à venda ou de prestação de serviços (Lei no 10.637, de
2002, art. 3o, caput, inciso II, com redação dada pela Lei no 10.865, de 2004, art. 37; e
Lei no 10.833, de 2003, art. 3o, caput, inciso II, com redação dada pela Lei no 10.865, de
2004, art. 21).
§ 1o Consideram-se insumos, inclusive:
I - bens ou serviços necessários à elaboração de insumo em qualquer etapa anterior de
produção de bem destinado à venda ou na prestação de serviço a terceiros (insumo do
insumo);
(...)
XII - contratação de pessoa jurídica fornecedora de mão de obra para atuar diretamente
nas atividades de produção de bens destinados à venda ou de prestação de serviços;
Logo, apenas os serviços tomados com pessoa jurídica é passível de creditamento.
O laudo técnico elaborado pela Escola Superior de Agricultura da Universidade de
São Paulo — ESALQ, aponta os bens e serviços aplicados na operação de clonagem, pesquisa,
plantio, tratamento do solo, adubação, irrigação, controle de pragas, combate a incêndio e
colheita inerentes a operação florestal que, por sua vez, fazem parte da elaboração da própria
matéria prima utilizada pela recorrente.
Fl. 2668
DF CARF MF
Original

Fl. 20 do Acórdão n.o 3401-012.718 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.941617/2012-14

Sem matéria prima, produzida pela própria recorrente (madeira bruta), não há
industrialização, é o que se observa do citado laudo:

Fl. 2669
DF CARF MF
Original

Fl. 21 do Acórdão n.o 3401-012.718 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.941617/2012-14

Fl. 2670
DF CARF MF
Original

Fl. 22 do Acórdão n.o 3401-012.718 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.941617/2012-14

Deve ser revertida, desta forma, a glosa com contratação de pessoa jurídica pela
recorrente para atuar na fase agrícola.

3.2. BENS, PARTES E PEÇAS PARA MANUTENÇÃO E REPOSIÇÃO.
Vislumbram-se como partes e peças não aceitas pela fiscalização como insumos:
ferramentas de trabalho para manutenção, calços para alinhamento da altura de equipamentos
rotativos, pistola de ar comprimido, serviços relacionados ao sistema de alarmes de emergências,
serviços logísticos, serviços de movimentação de materiais e insumos, locação de guindastes,
despesas com equipamento de proteção individual, etiquetas adesivas de escritório, rolos de
pintura, lonas de plástico para efetuar manutenções, insumos utilizados em análises químicas em
laboratório, baterias, pilhas, rádios transceptores, projetores de apresentação, manutenção de
PABX, manutenção de no-breaks, encadernação de notas fiscais, copos para água mineral,
almofada de carimbo, binóculos, borrachas para lápis, brindes e camisas promocionais,
brinquedos para filhos de funcionários, café expresso em grãos, CD-R graváveis, cestas de natal,
coffe-break, serviços de cópias de chaves, coroas de flores, desjejum, custos de eventos festivos,
lanches, livros de literatura, locação de máquinas de café, marmitex, medicamentos, palestras e
óculos de segurança Bandido.
Também foram glosadas as partes e peças de reposição: serviços aplicados na
manutenção de máquinas e equipamentos utilizadas no corte, no tratamento e no transporte da
madeira, reparos em veículos de carga e peças de reposição de transpaleteiras, porque não estão
relacionados aos maquinários utilizados diretamente na obtenção do produto final.
Operando o critério de subtração, e tomando como base o laudo técnico, entendo
necessários na linha de produção da recorrente os bens e serviços com: ferramentas de trabalho
para manutenção, calços para alinhamento da altura de equipamentos rotativos, pistola de ar
comprimido, serviços relacionados ao sistema de alarmes de emergências, serviços logísticos,
serviços de movimentação de materiais e insumos, locação de guindastes, despesas com
equipamento de proteção individual, rolos de pintura, lonas de plástico para efetuar
manutenções, insumos utilizados em análises químicas em laboratório, baterias, pilhas, rádios
transceptores, binóculos, óculos de segurança Bandido, serviço aplicados na manutenção de
máquinas e equipamentos utilizadas no corte, no tratamento e no transporte da madeira, reparos
em veículos de carga e peças de reposição de transpaleteiras.
Fl. 2671
DF CARF MF
Original

Fl. 23 do Acórdão n.o 3401-012.718 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.941617/2012-14

A meu ver, todos estão intrinsecamente vinculados ao processo produtivo desde a
fase de plantio até a etapa de fabricação da celulose e derivados, sem as quais sequer inicia-se a
fase de industrialização. Portanto, parte é exigida em norma de segurança do trabalho, como os
óculos de segurança bandido e o EPI; ou mostra-se imprescindível para o próprio processo, como
é o caso da movimentação e logística das madeiras (toras) e insumos; segurança e
monitoramento da área preservada e pátio industrial (rádios e alarmes); laboratórios de pesquisas
(insumos para análises químicas); dentre outros. Peço venia para reproduzir excerto do laudo:
5.5 Preparo de solo.
O sistema adotado para cada frente de trabalho depende das condições iniciais do
solo, ou seja, se é área de reforma, condução de brotação ou plantio em terras novas, do
tipo de solo - se arenoso ou argiloso, da capacidade de penetração de água.
Dependendo da declividade o uso de máquinas para as operações de preparo é um
fator limitante. Nestes casos todas as operações são manuais, e as mudas são
plantadas em covas abertas manualmente, com enxadão ou moto cova.
(...)
Os trabalhos de preparo de solo são realizados por empresas prestadoras de
serviços. Os insumos são de responsabilidade da Fibria.
5.12 Combate à formiga
(...)
A distribuição da isca em qualquer dos casos é feita por trabalhadores rurais
treinados que percorrem cada talhão devidamente protegidos com os EPIs exigidos
e uso obrigatório para a função, evitando-se o contato direto das mãos com o
produto. As dosagens a serem aplicadas em cada talhão e quantas ruas cada funcionário
irão controlar na caminhada, é definida por monitoramentos realizados pela empresa
prestadora de serviço especializada.
5.16 Monitoramento de estradas e aceiros
O equilíbrio também faz os monitoramentos da qualidade de estradas e aceiros,
visando, no caso das estradas que tenha trafegabilidade e no caso de aceiros que estejam
limpos, de modo que sirvam para evitar a entrada de incêndios de áreas vizinhas. Outro
aspecto da vistoria visa anotar se há ocorrência de danos ambientais como erosões que
possam assorear os cursos d'água com o carreamento de material da estrada. Todas as
estradas e aceiros são vistoriados constantemente.
5.16 Monitoramento de estradas e aceiros
O equilíbrio também faz os monitoramentos da qualidade de estradas e aceiros,
visando, no caso das estradas que tenha trafegabilidade e no caso de aceiros que estejam
limpos, de modo que sirvam para evitar a entrada de incêndios de áreas vizinhas. Outro
aspecto da vistoria visa anotar se há ocorrência de danos ambientais como erosões que
possam assorear os cursos d'água com o carreamento de material da estrada. Todas as
estradas e aceiros são vistoriados constantemente.
5.33 Seleção e transporte
As mudas selecionadas para plantio são colocadas em caixas plásticas com os
tubetes e levadas em caminhões baú para o campo onde serão plantadas. No campo, as
mudas podem ir para um viveiro de espera ou plantadas imediatamente. No viveiro de
espera recebem cuidados para mantê-las em boas condições, com irrigações de acordo
com o clima.
Fl. 2672
DF CARF MF
Original

Fl. 24 do Acórdão n.o 3401-012.718 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.941617/2012-14

5.36 Rádio comunicacão
A distância entre as fazendas e fábrica é muito grande, dificultando sobremaneira
a comunicação entre o escritório central e as frentes de trabalho. Casos de emergência
ou alterações operacionais precisam de comunicação imediata e, apesar da Fibria
disponibilizar aparelhos celulares para seus funcionários e os prestadores para os seus, o
serviço telefônico muitas vezes não está disponível por falta de torres de retransmissão.
Então, a Fibria mantém um sistema de comunicação via rádio. Todos os veículos da
empresa e dos prestadores de serviço, todas as máquinas, escritórios móveis, oficinas
móveis dispõem de rádio. As torres de observação de incêndio servem como
retransmissoras via operador da torre que retransmite as mensagens quando não é
possível a comunicação direta entre os rádios, dependendo da posição que estejam no
campo.
5.42 Logística e transporte de madeira
A logística da Fibria cuida do abastecimento da fábrica com madeira. Todo o
controle do transporte de madeira é centralizado no escritório central da empresa,
monitorando os volumes de madeira disponíveis no campo, pátios intermediários e o da
fábrica. O transporte das toras do campo para a indústria utiliza de três modais:
rodoviário, ferroviário e marítimo. O setor de logística é responsável pela madeira desde
o campo até a entrega na mesa do picador ou tambor descascador, inclusive da madeira
do estoque no pátio da fábrica.
A madeira fica nas pilhas no campo por seis semanas quanto então é levada para
transbordo em barcaças, ou em vagões para o transporte ferroviário, ou ainda em
composições rodoviárias que irão direto para a fábrica. O tempo de permanência no
catnpo está relacionado a dois fatores: 1) perda de umidade da madeira, possibilitando o
transporte de maior quantidade pela redução de peso e 2) manutenção de estoque
estratégico de madeira pronta para uso.
5.45 Transporte rodoviário

(...)
Periodicamente os caminhões das transportadoras são inspecionados por uma
empresa prestadora de serviços especializada e o custo é responsabilidade da Fibria. São
verificados todos os itens relacionados à segurança (freios, suspensão, engates dos
semirreboques, pneus, etc.) e capacidade operacional para manter a produtividade
esperada de cada um deles.
5.46 Pátio de estocagem de madeira em toras
(...)
A madeira é estocada em pilhas de acordo com clone/densidade e tempo
decorrido após a colheita. A logística tem como objetivo manter uma uniformidade na
densidade da madeira colocada nas mesas da fábrica. Para isto, a densidade da madeira
que é acompanhada desde o inventário, quando pequenas amostras das árvores nas
parcelas são analisadas, é novamente checada sempre que se inicia a entrega de madeira
de novo talhão colhido.
A Fibria opera o pátio com máquinas e pessoal próprio. A manutenção é
realizada por empresa prestadora de serviços.
5.47 Pesquisa e desenvolvimento florestal
O pessoal com curso superior representa 62% dos funcionários do Centro
Tecnológico e 37% pós-graduados, mestrados, doutorados ou pós-doutorados.
Fl. 2673
DF CARF MF
Original

Fl. 25 do Acórdão n.o 3401-012.718 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.941617/2012-14

Varias linhas de apoio e pesquisa é desenvolvida pelo CT:
5.48 Biotecnologia e Fisiologia
5.49 Melhoramento genético florestal
5.50 Protecão florestal
(...)
5.53 Diagnose e treinamentos
Realizar a diagnose correta e precisa dos problemas detectados, bem como
realizar ou subsidiar as equipes com treinamentos técnicos.
5.54 - Controle biológico
Desenvolver opções de biocontrole para pragas que ocorram no viveiro e no
campo. O inimigo natural Anaphes nites do gorgulho (Gonipterus scutellatus) do
eucalipto, aplicações do produto Dipel (Bacillus thuringiensis) e Boveril (Beauveria
bassiana) no controle de lagartas desfolhadoras e outros insetos ocasionais, são
exemplos de sistema alternativo a produtos químicos para o controle de pragas.
5.65 Insumos
Adubos, mudas para plantio e replantio, corretivos de solo, herbicidas,
fungicidas, iscas formicidas, gel;
Combustível utilizado nas máquinas e equipamentos de terceiros;
Combustível utilizado por terceiros no transporte de pessoal e transporte de
equipamentos, máquinas e mudas para plantio;
5.70 EPIs (Equipamentos de Proteção Individual)
Para os funcionários próprios a empresa disponibiliza os EPIs necessários para a
função exercida. As empresas prestadoras de serviço florestal tem que obrigatoriamente
fornecer os EPIs adequados para cada função. Os valores (custos) destes equipamentos
são ressarcidos pelo contrato de prestação de serviço. Os EPIs são variáveis de acordo
com o trabalho executado. A seguir a lista dos equipamentos mais utilizados: protetor
auricular, capacete, viseira, uniformes, vestimentas especiais para aplicação de produtos
químicos, botas, repelentes, protetores solar, óculos de proteção, caneleira.
5.72 Rádio comunicacão
Além dos veículos e máquinas com rádio comunicação, todos os encarregados
das frentes de trabalho, terceiros ou própria, têm rádio comunicação. Em casos de
emergência, comunica-se com as torres de observação de incêndio, que retransmite a
mensagem se necessário.
5.75 Escritório móvel
O escritório móvel é montado sobre uma carreta e transportado sempre que
necessário por cavalo mecânico. Ele desloca-se de modo a ficar sempre em locais
estratégicos nas frentes de colheita. São compostos por sala de refeição, escritório,
almoxarifado e banheiro. O escritório se comunica diretamente com o escritório central
através do sistema de internet via satélite, telefones e rádios comunicação.
5.77 Estrutura de combate a incêndios
Fl. 2674
DF CARF MF
Original

Fl. 26 do Acórdão n.o 3401-012.718 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.941617/2012-14

6.4 Seguranca do trabalho
(...)
As cabines das máquinas florestais devem ter o teto resistente em caso de
tombamento. Os operadores são treinados e reciclados de acordo com frequência
definida pelos gestores da Fibria.
(...)
Todo veículo envolvido nas operações florestais, no transporte de materiais,
transporte de madeira e transporte de funcionários são revisados por empresa
especializada. São vistoriados principalmente itens de relacionados à segurança, como
freios, pneus, óleo de freio, suspensão, engates em caso de caminhões, etc.
Os motoristas profissionais e usuários de veículos recebem treinamento para
direção defensiva e direção segura, havendo reciclagem periódica conforme definido
pelos gestores da Fibria.
6.6 Terceirizacão
Quase todas as atividades de manejo da Fibria são terceirizadas por empresas
prestadoras de serviços florestais. Os equipamentos em principio são da empresa
terceirizada e os insumos são providenciados pela Fibria. Diesel consumido pelas
máquinas e veículos é fornecido pela Fibria. Exemplo de atividades e
equipamentos/máquinas e veículos que utilizam o diesel corno combustivel:
Fl. 2675
DF CARF MF
Original

Fl. 27 do Acórdão n.o 3401-012.718 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.941617/2012-14

6.7 Manutenção de máquinas e equipamentos florestais
É esperado que as máquinas de campo utilizadas no manejo e colheita florestal
tenham vida útil em torno de 20.000 horas efetivas de uso ou de aproximadamente cinco
anos, quando então são trocadas por equipamentos novos. Para que se atinja o tempo
especificado de vida útil, é prioritário que a manutenção preventiva e corretiva seja
eficiente. A manutenção preventiva é definida pelo fabricante e realizada de acordo com
o número de horas efetivas de trabalho do equipamento. Por exemplo, a troca de óleo de
motor deve ser realizada a cada 250 horas trabalhadas e a cada duas trocas o filtro de
óleo deve ser trocado. Rolamentos, mangueiras hidráulicas, retentores, bombas
hidráulicas, esteiras são exemplos de peças com vida útil definida pelos fabricantes que
são menores que o equipamento como um todo. Estas peças devem ser trocadas
conforme recomendação do fabricante quando atingem a vida útil esperada, ou quando
ocorrem defeitos ou quebras.
A Fibria não realiza a manutenção de seus veículos e máquinas — contrata
empresas especializadas em manutenção. Os harvester e forwarders e demais
equipamentos da colheita são de propriedade da Fibria, a manutenção é realizada pela
Komatsu, que também é a representante dos equipamentos utilizados na colheita. A
Komatsu faz a manutenção preventiva e corretiva, e o contrato reza que os
equipamentos têm que ter disponibilidade mecânica em torno de 80%, variando de
acordo com o número de horas trabalhadas dos equipamentos. A Komatsu fornece a
mão-de-obra, ferramental e as peças de reposição.
As prestadoras de serviços florestais são responsáveis por fazer as manutenções
preventivas e corretivas de seus equipamentos. Os custos das manutenções estão
contemplados no valor pago pela Fibria pela operação contratada.
Feitas essas colocações, reverto as glosas com bens e serviços adquiridos pela
recorrente relativos a ferramentas de trabalho para manutenção, calços para alinhamento da
altura de equipamentos rotativos, pistola de ar comprimido, serviços relacionados ao sistema de
alarmes de emergências, serviços logísticos, serviços de movimentação de materiais e insumos,
locação de guindastes, despesas com equipamento de proteção individual, rolos de pintura, lonas
de plástico para efetuar manutenções, insumos utilizados em análises químicas em laboratório,
baterias, pilhas, rádios transceptores, binóculos e óculos de segurança Bandido, serviço aplicados
na manutenção de máquinas e equipamentos utilizadas no corte, no tratamento e no transporte da
madeira, reparos em veículos de carga e peças de reposição de transpaleteiras.

3.3. FORMAÇÃO DAS FLORESTAS. ATIVO IMOBILIZADO. EXAUSTÃO.
Fl. 2676
DF CARF MF
Original

Fl. 28 do Acórdão n.o 3401-012.718 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.941617/2012-14

A DRJ decidiu pela manutenção das glosas sob as seguintes razões:
A empresa, ao explorar floresta de pinus na medida de suas necessidades de
insumos (madeira bruta) para a fabricação de seu produto (celulose e outras pastas para
a fabricação de papel), adquiriu bens do ativo permanente sujeitos à exaustão, onde
os recursos naturais se esgotam, se extinguem, na proporção em que são extraídos.
Neste caso, contudo, os bens adquiridos e exauridos ao longo do tempo não se
encaixam na previsão legal para a apropriação de créditos (art. 3o da Lei no 10.637,
de 2002), visto que, para os bens do Ativo Imobilizado, só há previsão para
desconto de créditos com a depreciação e a amortização: (Grifos nossos)
Por meio do Parecer Cosit RFB no 05/2018, a Receita Federal do Brasil deixa
claro que os bens do ativo sujeitos à exaustão não possuem previsão legal para apropriação de
créditos das contribuições, o que já afasta o direito provocado pela recorrente:
75. Considerando a falta de previsão legal para apuração de créditos das contribuições
com base em encargos de exaustão e o conceito restritivo de insumo que adotava, a
Secretaria da Receita Federal do Brasil sempre considerou que os bens e serviços cujos
custos de aquisição devem ser incorporados ao valor de determinado bem componente
do ativo imobilizado da pessoa jurídica sujeito a exaustão não permitiriam a apuração
de créditos: a) tanto na modalidade aquisição de insumos (pois tais dispêndios deveriam
ser ativados para posterior realização, o que afastaria a aplicação desta modalidade de
creditamento); b) quanto na modalidade realização de ativo imobilizado (por falta de
previsão legal para creditamento em relação a encargos de exaustão).
76. Contudo, como salientado nas considerações gerais desta fundamentação, o conceito
de insumos definido pela Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça não restringiu
suas disposições a conceitos contábeis e reconheceu a modalidade de creditamento pela
aquisição de insumos como regra geral aplicável às atividades de produção de bens e de
prestação de serviços no âmbito da não cumulatividade da Contribuição para o
PIS/Pasep e da Cofins, ao passo que as demais modalidades de creditamento previstas
somente afastam a aplicação da regra geral nas hipóteses por elas alcançadas. Dito de
outro modo, se o dispêndio efetuado pela pessoa jurídica não se enquadra em
nenhuma outra modalidade específica de apuração de créditos da não
cumulatividade das contribuições, ele permitirá o creditamento caso se enquadre
na definição de insumos e não haja qualquer vedação legal, independentemente
das regras contábeis aplicáveis ao dispêndio.
77. Como decorrência imediata, conclui-se acerca da interseção entre insumos e
ativo imobilizado que, em conformidade com regras contábeis ou tributárias, os
bens e serviços cujos custos de aquisição devem ser incorporados ao ativo
imobilizado da pessoa jurídica (por si mesmos ou por aglutinação ao valor de outro
bem) permitem a apuração de créditos das contribuições nas seguintes
modalidades, desde que cumpridos os demais requisitos:
a) exclusivamente com base na modalidade estabelecida pelo inciso VI do
art. 3o da Lei no 10.637, de 2002, e da Lei no 10.833, de 2003 (aquisição,
construção ou realização de ativo imobilizado), se tais bens estiverem
sujeitos a depreciação;
b) com base na modalidade estabelecida pelo inciso II do caput do art. 3o da
Lei no 10.637, de 2002, e da Lei no 10.833, de 2003 (aquisição de insumo), se
tais bens estiverem sujeitos a exaustão.
78. Exemplificando essa dicotomia: a) no caso de pessoa jurídica industrial, os
dispêndios com serviço de manutenção de uma máquina produtiva da pessoa
jurídica que enseja aumento de vida útil da máquina superior a 1 (um) ano (essa
regra será detalhada adiante) não permitem a apuração de créditos das contribuições
Fl. 2677
DF CARF MF
Original

Fl. 29 do Acórdão n.o 3401-012.718 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.941617/2012-14

na modalidade aquisição de insumos, pois tais gastos devem ser capitalizados no
valor da máquina, que posteriormente sofrerá depreciação e os encargos
respectivos permitirão a apuração de créditos na modalidade realização de ativo
imobilizado (salvo aplicação de regra específica); b) no caso de pessoa jurídica que
explora a extração de florestas, os dispêndios com a plantação de floresta sujeita a
exaustão permitirão a apuração de créditos das contribuições na modalidade
aquisição de insumos e os encargos de exaustão não permitirão a apuração de
qualquer crédito.
79. Em algumas hipóteses, a legislação do Imposto sobre a Renda das Pessoas
Jurídicas permite à pessoa jurídica escolher entre incorporar o dispêndio ao
imobilizado para posterior realização ou deduzi-lo imediatamente no período como
custo ou despesa. Deveras, por decorrência lógica, se a pessoa jurídica optar pela
dedução imediata, a modalidade de crédito da Contribuição para o PIS/Pasep e da
Cofins aplicável será a aquisição de insumos; mas se optar pela incorporação ao
ativo imobilizado, a modalidade aplicável será determinada conforme elucidado no
parágrafo anterior. (grifos nossos)
Em outras palavras, a planta cultivada determinará a natureza contábil do bem;
indicando o art. 183 da Lei no 6.404/76 os conceitos de exaustão e depreciação:
Art. 183. No balanço, os elementos do ativo serão avaliados segundo os seguintes
critérios:
[omissis]
§ 2o A diminuição do valor dos elementos dos ativos imobilizado e intangível será
registrada periodicamente nas contas de:
a) depreciação, quando corresponder à perda do valor dos direitos que têm por
objeto bens físicos sujeitos a desgaste ou perda de utilidade por uso, ação da
natureza ou obsolescência;
b) amortização, quando corresponder à perda do valor do capital aplicado na aquisição
de direitos da propriedade industrial ou comercial e quaisquer outros com existência ou
exercício de duração limitada, ou cujo objeto sejam bens de utilização por prazo legal
ou contratualmente limitado;
c) exaustão, quando corresponder à perda do valor, decorrente da sua exploração,
de direitos cujo objeto sejam recursos minerais ou florestais, ou bens aplicados
nessa exploração. (grifos nossos)
Na depreciação, tem-se o desgaste do bem, cujo ciclo produtivo é perene, porque
se renova todo o tempo, a exemplo da plantação de uvas. Sua existência não demanda replantio
contínuo, eis que sua árvore permanece viva mesmo com a colheita de frutos. Neste caso, é
permitido apurar créditos de PIS e COFINS sobre os encargos de depreciação.
O mesmo não ocorre na exploração de floresta para corte (cana de açúcar,
pastagem e madeira bruta), porque a sua extração esgota o recurso da natureza. Sua cultura é
temporária, porquanto plantadas e cortadas às árvores para determinado fim, ou seja, não há
renovação dos recursos naturais e sua utilidade econômica é extinta. Por isso, o ativo
imobilizado está sujeito à exaustão e não gera crédito das contribuições por falta de previsão
legal (precedente Acórdão no 3301-000.816).
Fl. 2678
DF CARF MF
Original

Fl. 30 do Acórdão n.o 3401-012.718 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.941617/2012-14

No entanto, parte das despesas com a constituição da floresta, também aqui
glosado, não versam sobre a exaustão em si, sendo, sim, custo, despesa e encargo com a
constituição da floresta aplicado na fase anterior ao processo de industrialização.
Segundo a fiscalização o referido custo não configura insumo à produção, mas
despesa de bem a ser incorporado ao ativo imobilizado, dentre eles: silvicultura, serviços
florestais (manutenção, aparelhos, insumos e limpeza), tratores, adubos, serviços de viveiros,
produção de mudas, monitoramento de pragas e doenças, biometria florestal, colheita, adubos,
fertilizantes, inseticidas, herbicidas, estradas, terraplenagem, topografia, defensivos, análises
ambientais e reparos em maquinários relacionados com a área de silvicultura (marcas de tratores,
veículos e peças como a Komatsu, Caterpillar, Volvo, John Deere e Cia Olsen).
Pela leitura, tais despesas não são incorporadas ao ativo imobilizado “florestas”,
porque se tratam de insumos dos insumos (art. 176, § 1o, inciso I, IN RFB no 2.121/2022) para
plantio da matéria prima necessária a produção da celulose, papel, papelão, dentre outros. Ou
seja, são bens ou serviços imprescindíveis à elaboração da matéria prima da empresa recorrente
para uso na etapa de industrialização.
À vista disso, reverto às glosas em relação: silvicultura, serviços florestais
(manutenção, aparelhos, insumos e limpeza), tratores, adubos, serviços de viveiros, produção de
mudas, monitoramento de pragas e doenças, biometria florestal, colheita, adubos, fertilizantes,
inseticidas, herbicidas, estradas, terraplenagem, topografia, defensivos, análises ambientais e
reparos em maquinários relacionados com a área de silvicultura (marcas de tratores, veículos e
peças como a Komatsu, Caterpillar, Volvo, John Deere e Cia Olsen).

3.4. SERVIÇOS DE FRETES.
Foram glosados três tipos de fretes (i) aquisição de matéria-prima; (ii) entre
estabelecimentos de produtos acabados; e, (iii) aquisição de bens que compõe o ativo
imobilizado.
Em síntese, sustenta a recorrente a essencialidade do frente no transporte da
matéria prima para que a etapa de industrialização possa ser realizada; na transferência dos
produtos acabados (intercompany), por integrar o custo do produto destinado à venda; e, de igual
modo em relação ao frente do bem do ativo (operação florestal), pois integra o custo do produto
final.
Evocando os elementos antecedentes (art. 3o das Leis no 10.637/2002 e
10.833/2003), certo é que o cômputo do crédito sobre as contribuições atraiu o frente quando
executado em operação de venda com ônus pelo vendedor (inciso IX), e quando a sua
contratação é meio essencial ou imprescindível na produção ou fabricação de bens ou produtos
destinados à venda (inciso II).
O transporte da madeira bruta (insumo) da área florestal até o pátio industrial, ou
até mesmo desde a dependência do fornecedor ou do porto (no caso de importação), é
fundamental para que os produtos comercializados pela recorrente sejam fabricados. O que por si
só lhe confere crédito passível ao ressarcimento (inciso II).
Fl. 2679
DF CARF MF
Original

Fl. 31 do Acórdão n.o 3401-012.718 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.941617/2012-14

Na regra geral, o mesmo não ocorre no frente de produtos acabados entre
estabelecimentos da Recorrente para posterior venda no mercado interno ou externo, por falta de
previsão legal.
No entanto, no caso em tela, entendo ser plausível a apropriação de créditos sobre
o citado frete (produtos acabados). Isso porque, a recorrente não atua, apenas, com a
industrialização de celulose e outras pastas para a fabricação de papel como ainda, comercializa
os seus produtos (atacado e varejo), daí, a viabilidade ao crédito.
A empresa comercial depende da remessa do industrial para colocar os produtos
no mercado e vender. Desprezando o frete intercompany a recorrente não é capaz de iniciar a sua
“terceira etapa” que vem a ser de comercialização própria.
Assim, o frete mostra-se essencial.
Cumpre destacar que não estou alterando o meu entendimento entorno do frete
entre estabelecimentos com fins logísticos, quando empregado na fase pós-industrial, onerados
pela Recorrente, mas que não compõem o preço do produto, pois usado para reduzir custos
operacionais, facilitar vendas e fidelizar clientes. Portanto, trata-se de estratégia comercial do
contribuinte para o aumento das vendas e a redução dos custos com frete pelos clientes.
In casu, além da atividade industrial, também foi considerada a comercialização
praticada pela recorrente, dois propósitos em seu estatuto que requer um exame pleno de suas
atribuições. Dessa forma, ao aplicarmos o teste de subtração esposado no RESP no 1.221.170/PR
(julgado sob o regime de recursos repetitivos), vê-se claramente que o frete de produto acabado
(intercompany) é relevante.
Por fim, quanto à aquisição de bens que compõe o ativo imobilizado, o frete em
destaque é considerado insumo do insumo, segundo o inciso I, do § 1o do art. 176 da IN RFB no
2.121/2022, ao dispor:
Art. 176. Para efeito do disposto nesta Subseção, consideram-se insumos, os bens ou
serviços considerados essenciais ou relevantes para o processo de produção ou
fabricação de bens destinados à venda ou de prestação de serviços (Lei no 10.637, de
2002, art. 3o, caput, inciso II, com redação dada pela Lei no 10.865, de 2004, art. 37; e
Lei no 10.833, de 2003, art. 3o, caput, inciso II, com redação dada pela Lei no 10.865, de
2004, art. 21).
§ 1o Consideram-se insumos, inclusive:
I - bens ou serviços necessários à elaboração de insumo em qualquer etapa anterior de
produção de bem destinado à venda ou na prestação de serviço a terceiros (insumo do
insumo);
Exaustivamente tratado, a atividade florestal como parte integrante e essencial do
processo produtivo da recorrente, os fretes de bens que compõe o ativo imobilizado (madeira
bruta, maquinário), merecem reversão.
Reverto, pois os fretes contratados pela recorrente.

3.5. COMBUSTÍVEIS, GLP E ÓLEO DIESEL.
Fl. 2680
DF CARF MF
Original

Fl. 32 do Acórdão n.o 3401-012.718 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.941617/2012-14

A glosa se deu para as rubricas GLP utilizado em empilhadeiras, gasolina
utilizado no transporte de pessoal, Óleo diesel, Óleo biodiesel e GLP granel.
Consta no laudo técnico:
8. Em quais atividades são consumidos os combustíveis e óleo diesel fornecido pela
empresa? Tais atividades são essenciais ao processo produtivo?
O fornecimento de combustível para os prestadores de serviço é uma questão de
gestão da empresa. Toda a atividade silvicultural é básica e essencial ao processo
produtivo, uma vez que conforme já enfatizado, a celulose é produzida na área
florestal, e toda atividade depende de movimentação, seja de veículos leves, ônibus,
vans, tratores, caminhões, máquinas leves e pesadas, consumidores de combustível.
Também a atividade fabril depende de transporte de todos os veículos
anteriormente citados, sendo que os postos de combustíveis no caso da unidade
Aracruz, são de propriedade da Fibria. Em outras unidades o procedimento poderá
ser diverso do apresentado neste laudo.
A Fibria adquire os combustíveis no mercado e abastece veículos leves, ônibus de
transporte de turmas, vans, caminhões e equipamentos florestais próprios e de
terceiros. A empresa tem um sistema próprio de controle para combustíveis dos
postos fixos e comboios. Os comboios são terceirizados e abastecem equipamentos
próprios, terceirizados e caminhões pranchas. A gestão é feita pela equipe de
colheita da Fibria. Os postos de combustíveis (que ficam nas fábricas) possuem um
terminal que controla as bombas de abastecimento liberando somente para os
veículos que estão cadastrados no sistema. Os veículos de transporte de madeira,
ônibus e equipamentos florestais são equipados com RAVO que são automáticos.
Uma vez estando cadastrado no sistema, o veículo ou equipamento ao chegar para
abastecer, tem o combustível liberado automaticamente pela bomba. Os veículos
leves utilizam TAG e precisam digitar quilometragem e indicar a bomba na qual
será abastecido. Em todas as situações, os veículos precisam estar cadastrados para
serem abastecidos. Nos comboios o sistema é o mesmo — os comboios vão até o
posto, fazem a reposição e ao chegar ao campo para abastecer, o procedimento é o
mesmo. (grifos nossos)
Rogando os fundamentos sobreditos, juntamente com a previsão do inciso III, do
§ 1o do art. 176 da IN RFB no 2.121/20223, concedo o crédito, porque essenciais nas etapas de
atividade florestal e industrialização.

3.6. EMBALAGEM PARA TRANSPORTE.

3 Art. 176. Para efeito do disposto nesta Subseção, consideram-se insumos, os bens ou serviços considerados
essenciais ou relevantes para o processo de produção ou fabricação de bens destinados à venda ou de prestação de
serviços (Lei no 10.637, de 2002, art. 3o, caput, inciso II, com redação dada pela Lei no 10.865, de 2004, art. 37; e
Lei no 10.833, de 2003, art. 3o, caput, inciso II, com redação dada pela Lei no 10.865, de 2004, art. 21).
§ 1o Consideram-se insumos, inclusive:
[omissis]
III - combustíveis e lubrificantes consumidos em máquinas, equipamentos ou veículos responsáveis por qualquer
etapa do processo de produção ou fabricação de bens ou de prestação de serviços;
[omissis]
Fl. 2681
DF CARF MF
Original

Fl. 33 do Acórdão n.o 3401-012.718 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.941617/2012-14

A fiscalização desconsiderou insumo as correias utilizadas para transporte de
fardos de celulose, estrados de madeira, pallet (palete) e caixas de papelão. Sendo esclarecido
pela recorrente quanto a aplicação:
Isto porque as correias e arames são os únicos meios possíveis de acondicionar as folhas
de celulose e ergue-las no transporte mecanizado, seja ele naval, por trem ou caminhão.
Sem os pallets e as caixas de papelão não seria possível acondicionar e transportar com
segurança a folha de celulose produzida, mostrando-se então dispêndio absolutamente
necessário para que o ciclo produtivo da Impugnante se concretize. Tanto é assim que
os arames e pallets encontram-se listados no anexo do laudo técnico ora acostado,
especificamente às fls. 161.
Da leitura do laudo técnico resta evidente que são embalagens para transportes
correias, estrado de madeira e pallet, sendo bens necessários e que auxiliam:

Fl. 2682
DF CARF MF
Original

Fl. 34 do Acórdão n.o 3401-012.718 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.941617/2012-14

Merecem reversam as despesas contraídas pela recorrente com arames,
embaladores de bobinas, estrados de madeira, pallet (palete).

3.7.
EQUIPAMENTOS
DE
PROTEÇÃO
INDIVIDUAL,
FARDAMENTO
E
ALIMENTAÇÃO.
Sem mais delongas, tendo-se em consideração a exposição a agentes nocivos em
laboratórios, pátio fabril e área florestal (agrícola) bem como, ante a exigência pelo Ministério
Público do Trabalho, e legislações vigentes, os EPIs utilizados pelos funcionários da recorrente
são imprescindíveis.
Logo, as aquisições de equipamentos de proteção individual (indumentária) são
passíveis de creditamento.
Por falta de previsão legal, nego crédito para alimentação de funcionário, e reverto
em relação as rubricas EPI e fardamento.
Fl. 2683
DF CARF MF
Original

Fl. 35 do Acórdão n.o 3401-012.718 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.941617/2012-14

3.8. MATERIAIS DE LABORATÓRIO.
Neste tópico, busca a recorrente ver reconhecido como insumo os bens adquiridos
para análises químicas em laboratório.
Colaciona-se trecho do laudo pra mostrar a essencialidade dos bens e serviços:
Para chegar a isso há muita exigência. Cada clone é testado em campo e na fábrica. Um
clone deve ter densidade de 500 quilos para cima por metro quadrado para ser usado, e
passar pelo teste de fábrica, isto é, as árvores são cortadas e a celulose é produzida pelo
laboratório do Centro de Desenvolvimento Tecnológico em Jacareí. São analisados, o
rendimento do processo, a qualidade da celulose e a partir daí é calculado o valor
econômico do clone, levando-se em conta, produtividade, densidade e rendimento de
fábrica, para decidir se efetivamente é um clone comercial. O resultado desse trabalho é
que a indústria precisa de 3,35 m3 de madeira para produzir uma tonelada de celulose,
ganho significativo se comparado com a necessidade de 1970, de 4,46 m3 de madeira.
Ao mesmo tempo, os híbridos começaram a ser produzidos de forma planejada.
Plantava-se, por exemplo, um eucalipto com enxerto de E. grandis, e à sua volta eram
plantados outros enxertados de E, urophylla.. O resultado era o E. urograna'is, produto
nacional com características excepcionais, que aliava a velocidade de crescimento de
uma espécie, com o bom rendimento de fábrica de outro. Num segundo passo, não mais
se plantavam as espécies que se desejava hibridizar na proximidade imediata uma da
outra, mas o pólen era coletado e a polinização era feita manualmente.
(...)
Como custo das pesquisas vamos utilizar a própria ilustração fornecida pela Fibria, em
outubro de 2013. Eis, então, o tempo, o trabalho e o custo envolvido na produção de
uma variedade melhorada. Nela devem estar incluídos os laboratórios, equipamentos,
softwares, pessoal técnico especializado, funcionários de todos os níveis, energia, água,
insumos de toda ordem, de meios de cultura a marcadores genéticos, de metodologia
específica a viveiro testes, enfim toda sequencia necessária à obtenção de novas
variedades e estudos para obtenção de variedades geneticamente modificadas (GMO).
Impossível listar urna ordem de insumos necessários à concretização de tais estudos.
O laudo técnico ainda ilustra:

Fl. 2684
DF CARF MF
Original

Fl. 36 do Acórdão n.o 3401-012.718 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.941617/2012-14

Pelas razões vastamente abordadas, especialmente com base no laudo técnico
colacionado aos autos, concedo o crédito para a rubrica.

3.9. DESPESAS COM LIMPEZA INDUSTRIAL (REMOÇÃO DE RESÍDUOS)
Verificando o laudo, com amparo nas premissas adotados, entendo pela reversão
da glosa, porque essencial, como visto abaixo:

3.10. LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS E DISPENDIOS COM
TRANSPORTE (LOGISTICA).
Argumenta a recorrente:
A fiscalização pugnou por glosar os dispêndios com locação de maquinas e
equipamentos utilizados na fase agrícola de produção da Recorrente, conforme crivado
no citado item 62 do TIF, tais como andaimes e contêineres.
Extrai-se do laudo técnico como serviços necessários às atividades da recorrente:
Fl. 2685
DF CARF MF
Original

Fl. 37 do Acórdão n.o 3401-012.718 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.941617/2012-14

Levando-se em conta a atividade desempenhada pela recorrente que forçosamente
demanda aluguel de veículos, fato facilmente observado no laudo técnico, entendo que o crédito
glosado dever ser restabelecido, em consonância cito como precedente o Acórdão no
9303.008575.

4. MÉTODO DE APROPRIAÇÃO. RATEIO PROPORCIONAL.
argumento da recorrente de que parte de sua receita decorre de exportação
indireta, devendo, pois, ser contabilizada como receita de exportação para fins de cálculo do
rateio dos créditos.
O resultado da diligência apurou a efetiva exportação nas vendas efetuadas pela
recorrente a comerciais exportadoras, ao concluir:
(ii) Verifique se as receitas decorrentes de vendas a empresas comerciais exportadoras
com o fim específico de exportação culminaram em efetivas exportações, ou se foram
apenas realizadas vendas no mercado interno
(...)
Efetuando-se o batimento entre informações constantes nas planilhas apresentadas,
cujos valores estão condizentes com as informações dos DACON do período, com as
exportações realizadas coletadas no âmbito do DW Aduaneiro – Exportações,
constatou-se a efetiva exportação das receitas.
Comprovada a exportação indireta, acolho o resultado da diligência de modo a
incluir a receita das vendas no cômputo do rateio proporcional (II, § 8o, art. 3o c/c § 3o do art. 6o
da Lei no 10.833/2003 e c/c art. 5o da Lei no 10.637/2002), em consonância com a jurisprudência
deste Órgão Colegiado.
Fl. 2686
DF CARF MF
Original

Fl. 38 do Acórdão n.o 3401-012.718 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.941617/2012-14

5. IMPOSSIBILIDADE DE COBRANÇA DE PARCELAS DAS ESTIMATIVAS
MENSAIS DE IRPJ. ILEGÍTIMA INCIDÊNCIA DOS JUROS E MULTA DE MORA
SOBRE DÉBITOS DE ESTIMATIVA DE IRPJ E CSLL.
A recorrente busca discutir exigibilidade de débito confessado e pago via
compensação.
Não compete a este Colegiado analisar o débito, mas, tão somente, o crédito
indicado no pedido de ressarcimento cabendo à Unidade de Origem, quando da liquidação do
acórdão, homologar as compensações transmitidas até o limite do crédito reconhecido. Havendo
saldo devedor, será exigido da recorrente o débito com as correções legais devidas.

Conclusão.
Pelo exposto, dou parcial provimento ao Recurso Voluntário no sentido de:
1) Reverter as glosas referentes as rubricas:
a. Contratação com terceiros – pessoa jurídica;
b. Peças e partes de peças de máquinas indicadas no item 3.2 do voto;
c. Serviços atinentes à formação da floresta, apontados no item 3.3;
d. Fretes;
e. Combustíveis, GLP e óleo diesel;
f. Embalagens para transporte;
g. Locação de veículo e materiais de construção civil;
h. Equipamentos de proteção individual e fardamento;
i. Materiais de laboratório;
j. Despesa com limpeza industrial;
k. Locação de máquinas e equipamentos;
l. Incluir a receita das vendas no cômputo do rateio proporcional.
Fl. 2687
DF CARF MF
Original

Fl. 39 do Acórdão n.o 3401-012.718 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.941617/2012-14

É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Sabrina Coutinho Barbosa

Voto Vencedor
Conselheiro Renan Gomes Rego, Redator designado.
Em que pese as muito bem lançadas razões de decidir da I. Relatora, ouso a
divergir quanto a sua posição sobre a essencialidade da construção e manutenção de estradas e
pontes para o processo produtivo da recorrente e sobre os fretes utilizados na aquisição do ativo
imobilizado.
O entendimento da I. Relatora foi no sentido de reverter as glosas dos créditos
desses gastos com base no conceito de insumo, previsto no inciso II do artigo 3° da Lei n°
10.833/2003.
Entendo que as estradas e pontes são bens incorporados ao ativo imobilizado,
sendo, assim, os gastos com sua manutenção ou construção não são incluídos no conceito de
insumo e, portanto, não são passíveis de creditamento com base no inciso II do artigo 3° da Lei
n° 10.833/2003.
Da mesma forma que a aquisição de bem para o ativo imobilizado não se
confunde com a aquisição de um insumo utilizado na prestação de serviço e na produção ou
fabricação de bens ou produtos destinados à venda. A legislação de regência das contribuições só
permite o creditamento do frete sobre o insumo ou sobre o insumo do insumo, nos termos do já
citado inciso II do artigo 3°, e não sobre a aquisição do bem incorporado ao ativo imobilizado.
Ante o exposto, voto em manter as glosas de créditos referentes aos gastos com
construção e manutenção de estradas e pontes e de fretes utilizados na aquisição do ativo
imobilizado.
(documento assinado digitalmente)
Renan Gomes Rego

Fl. 2688
DF CARF MF
Original